Tribunal: TCU
Processo: 039.841/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4642023, modalidade Pregão (Objeto: Descrição Resumida do Objeto: Contratação de empresa(s) para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software para atendimento a diversos segmentos, predominantemente FSW programas sociais, fundos e seguros, a serem executados nos municípios do Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro.Descrição do Item: Prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software.)

Inteiro teor:
Acórdão 224/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Resource Tecnologia e Informática Ltda., a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 464/2023, sob a responsabilidade da Centralizadora Nacional de Contratações - CECOT/BR/Caixa, com valor estimado de R$ 64.294.157,16, cujo objeto é a contratação de empresa (s) para a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software para atendimento a diversos segmentos, predominantemente FSW programas sociais, fundos e seguros, a serem executados no Distrito Federal e nos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva prévia e diligência acerca das supostas irregularidades narradas na inicial, em especial para ser esclarecida possível ofensa ao princípio da razoabilidade ao avaliar, com formalismo excessivo, os ajustes na proposta da representante, em desacordo com o art. 2o da Lei 9.784/1999, o art. 5o e 59, inciso V e §1o, da Lei 14.133/2021, e o art. 56, incisos I e VI e §1o, da Lei 13.303/2016 (peça 47) ; Considerando que, em 23/1/2024, a Caixa comunicou ao Tribunal que acatara o recurso administrativo apresentado pelo ora representante, adjudicando-lhe o objeto do certame licitatório em apreço (peças 71 e 72) ; Considerando que, não obstante a comprovação da falha ocorrida, faz-se desnecessária a adoção de medidas acionais por parte do Colegiado dado o saneamento tempestivo adotado pela própria entidade; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 73-75) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionada; b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e à representante; e c) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 039.841/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal; Caixa Econômica Federal - CN Contratações - Cecot/BR. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Resource Tecnologia e Informática Ltda. (CNPJ: 04.947.601/0001-67) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Rodrigo de Resende Patini (327178/OAB-SP) , Cristina Cidade da Silva Guimaraes Wanis (138017/OAB-RJ) , Leonardo Faustino Lima (53806/OAB-DF) , Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ) , Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Thays Chrystina Munhoz de Freitas (251382/OAB-SP) , representando Resource Tecnologia e Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.